Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Vistos. Homologo o acordo de ID 72662158, nos termos da minuta apresentada. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remeta-se o processo à origem. Intimem-se as partes. Brasília, 10 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal